Tribunal: TJSP
Processo: 0001773-47.2006.8.26.0333
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001773-47.2006.8.26.0333, da Comarca de Macatuba, em que é apelante JOILSON
DA SILVA SAMPAIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001773-47.2006.8.26.0333 -Voto no 12322
2
Apelação Criminal no 0001773-47.2006.8.26.0333
Comarca de Macatuba Vara Única
Apelante: Joilson da Silva Sampaio
Apelado: Ministério Público
Voto no 12322
APELAÇÃO
CRIMINAL

FURTO
SIMPLES

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE Não há que se falar
em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se
revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria
do delito. Recurso não provido.
Vistos.
Joilson da Silva Sampaio interpôs recurso de
Apelação da sentença datada de 27.08.2019, proferida pelo MMo Juiz de
Direito da Vara Única da Comarca de Macatuba, que o condenou à pena
de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e substituiu
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, e prestação
pecuniária, no valor correspondente a um salário mínimo, por incurso no
artigo 155, § 1o, do Código Penal (fls. 299/305).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente,
requereu o afastamento da causa de aumento de pena do repouso
noturno, a redução da pena pelo arrependimento posterior e a
desclassificação da conduta para a modalidade tentada (fls. 314/320).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001773-47.2006.8.26.0333 -Voto no 12322
3
Já o Ministério Público, em suas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e pugnou pelo não provimento do recurso
(fls. 328/331).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou,
também, pelo não provimento do apelo (fls. 335/343).
É o relatório.
O ora apelante, vulgo “Embaçado”, foi
denunciado como incurso no artigo 155, § 1o, do Código Penal, porque,
no dia 25.05.2006, durante o repouso noturno, no sítio do João Minetto,
na residência de Pedro de Oliveira, na Comarca de Macatuba, subtraiu,
para si, um aparelho de televisão de 14 polegadas, marca CEE; e um
aparelho de som, toca-CD, marca Philips.
Após regular instrução, sobreveio a sentença
que o condenou, nos termos da denúncia.
Em que pesem as alegações da Defesa, o
recurso não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo
Juiz de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do
delito em face do boletim de ocorrência (fls. 03), do auto de avaliação
indireta (fls. 34), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado em Juízo, o réu confessou a prática
do delito, alegando, em síntese, que entrou na casa da vítima por volta
das 22h, quando ela estava dormindo, e subtraiu a televisão e o aparelho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001773-47.2006.8.26.0333 -Voto no 12322
4
de som, mas devolveu os bens quando foi procurado pela vítima, que
ameaçou acionar a polícia (fls. 274 mídia digital).
Tal confissão encontrou amparo nos demais
elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Benedito de Oliveira informou que o réu entrou na casa do seu tio e
subtraiu uma TV, um DVD e um aparelho de som. Segundo Benedito,
de manhã, foi comunicado do furto e desconfiou que pudesse ter sido
acusado, o qual namorava a filha da vítima, pois não houve
arrombamento no imóvel. Afirmou que se dirigiu até o réu e o
confrontou, tendo ele confessado o delito e indicado onde havia
escondido os bens, os quais foram recuperados. Acrescentou que,
depois, comunicaram os fatos à polícia (fls. 251 mídia digital).
Já a testemunha Camila Fabiana Pereira
afirmou que a vítima e os filhos apareceram na casa do réu e o acusaram
do furto de uma televisão e um aparelho de som. Acrescentou que,
depois, soube que o acusado devolveu os bens à vítima, a qual
confirmou ter recuperado seus pertences com o réu (fls. 250 mídia
digital).
Cumpre mencionar que nada existe nos autos a
indicar que as testemunhas estivessem perseguindo o apelante, ou que
tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem
ser inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar seus depoimentos.
Aliás, também não há como desprezar a
confissão judicial, que, efetivamente, foi confirmada pelas demais
provas amealhadas aos autos, em atenção aos princípios do contraditório
e da ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001773-47.2006.8.26.0333 -Voto no 12322
5
Observo, ainda, que, em crimes de furto
praticados na clandestinidade a localização do objeto subtraído na posse
do réu possui especial relevância e alto teor probatório.
Nesse sentido: “Tentativa de Furto qualificado -
Materialidade e autoria bem delineadas - Absolvição - Impossibilidade - Réu preso
em flagrante, de posse dos bens furtados - Participação do apelante na empreitada
criminosa bem demonstrada, a qual foi confirmada pelo relato seguro do
funcionário da empresa vítima - A apreensão da coisa em poder do acusado,
reforçada pela palavra da testemunha, é indício suficiente para caracterizar a
autoria do delito de furto, sobretudo se o réu não apresenta qualquer versão
convincente para a posse da res. (...)” (Apelação no 0070496-60.2007.8.26.0050.
Relator: Borges Pereira. 16a Câm. de Direito Criminal. Julgada em 08.06.2010).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e autoria do delito, correta a solução
condenatória, não se podendo acolher a tese absolutória.
Pleiteou
o
ora
apelante,
ainda,
a
desclassificação da conduta para a modalidade tentada.
Contudo, tal tese não merece prosperar,
porquanto, no caso dos autos, o apelante efetivamente subtraiu a
televisão e o aparelho de som da vítima e fugiu, somente sendo os bens
recuperados horas depois, após aquela e os familiares dela procurarem o
réu, que estava em poder da “res”, em local diverso.
Neste contexto, foi percorrido todo o “iter
criminis”, com a subtração e a posse da “res”, fora da esfera de
disponibilidade da vítima, ainda que por pouco tempo.
Nesse sentido: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ESPECIAL. NÃO-CABIMENTO (RESSALVADO O ENTENDIMENTO
PESSOAL
DA
RELATORA).
PENAL.
CRIME
DE
FURTO.
CONSUMAÇÃO.
DESNECESSIDADE
DA
POSSE
TRANQUILA
DA
COISA
SUBTRAÍDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001773-47.2006.8.26.0333 -Voto no 12322
6
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. PRECEDENTES
DESTA CORTE SUPERIOR E DO PRETÓRIO EXCELSO. AUSÊNCIA DE PATENTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE IMPONHA A CONCESSÃO DE ORDEM EX
OFFICIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. 1.[...]3. No que se refere
à consumação do crime de furto, esta Corte Superior e o Supremo Tribunal Federal
adotam a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual
considera-se consumado o mencionado delito no momento em que o agente obtém a
posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição
policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da
vítima, de modo que não é possível o reconhecimento da forma tentada, na hipótese.
4. Ausência de constrangimento ilegal que imponha a concessão de ordem de ofício.
5. Ordem de habeas corpus não conhecida.” (STJ - HC: 246331/RS
2012/0126771-0, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgamento de 17/12/2013,
DJe de 03/02/2014)
“HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO CONSUMADO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO. CONTUMÁCIA
DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 1. Para a
consumação do crime de furto, basta que tenha havido a inversão da posse do objeto
furtado, ainda que retomado, em seguida, pela perseguição imediata. Precedentes.
[...]” (STF HC 121133/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgamento
de 18/02/2014, DJe de 11/04/2014)
Assim, a recuperação do bem não afasta a
consumação do delito.
Em tais circunstâncias, impõe-se, efetivamente,
a condenação, nos termos da sentença monocrática.
Quanto às penas, a sentença também não
merece reparo.
Na primeira fase, não sendo desfavoráveis ao
réu as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi
fixada no mínimo legal, em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001773-47.2006.8.26.0333 -Voto no 12322
7
Na segunda fase, as penas foram mantidas sem
alteração, uma vez que, apesar de presente a circunstância atenuante da
confissão espontânea, tal circunstância não pode diminuir a pena aquém
do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de
Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a
pena abaixo do mínimo legal".
Na derradeira etapa, o Magistrado aumentou
corretamente as penas na fração de 1/3, por reconhecer a majorante
prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal (repouso noturno),
tornando as penas definitivas em 01 ano e 04 meses de reclusão e
pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Consigne-se, neste ponto, que a causa de
aumento do repouso noturno (art. 155, § 1o, CP) ficou efetivamente
demonstrada, porquanto, conforme se infere da prova oral, o furto foi
praticado durante a noite, quando a vítima já estava dormindo, em
cidade pequena do interior do Estado, o que, sem dúvida nenhuma,
facilitou a execução do crime, na medida em que a “res” estava em
situação mais desprotegida, sob menor vigilância.
Sobre o tema, ensina Guilherme de Souza
Nucci que “a causa de aumento está presente desde que a subtração ocorra
durante o repouso noturno, ou seja, quando as pessoas de um modo em geral estão
menos atentas, com menor chance de vigilância dos seus e dos bens alheios, porque
anoiteceu. Se um imóvel é invadido durante a noite, estando ou não habitado, com
ou sem moradores no seu interior repousando, o furto merece pena mais severa. É a
solução correta, pois sustentar o contrário faz com que a circunstância agravante se
concentre no fato de haver maior perigo para a vítima que está em casa dormindo
quando a subtração se realiza no mesmo local, o que não nos parece tenha sido o
objetivo da lei. Nessa visão: STJ: “Incide a majorante prevista no art. 155, § 1o, do
Código Penal se o delito é praticado durante repouso noturno, período de maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001773-47.2006.8.26.0333 -Voto no 12322
8
vulnerabilidade inclusive para estabelecimentos comerciais, como ocorreu in casu
(Precedentes)”(REsp 940.245-RS, 5a T., rel. Felix Fischer, 13.12.2007. v.u.). TJDF:
“Para configurar-se a causa de aumento de pena prevista no § 1o, do artigo 155 do
Código Penal, basta que o furto tenha ocorrido durante o período do repouso
noturno, sendo irrelevante se a vítima estava ou não em repouso. 2.1. Da mesma
forma, irrelevante é o local onde ocorreu o furto, pois o tipo penal tutela o
patrimônio que, durante a noite, torna-se mais vulnerável, dada a carência da
vigilância” (Ap. 2007031002152-5-DF, 1a T., T.C., rel. João Egmont, 22.07.2010,
v.u.)”. (Código Penal Comentado, ed. RT, 11a ed., 2012, págs. 772/773)
E ainda, nesse sentido: “Apelação. Furto praticado
durante o repouso noturno. Pedido de absolvição. Inadmissibilidade. Autoria e
materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente
para sustentar a condenação nos moldes em que proferida. Repouso noturno
configurado, porquanto praticado em horário em que as pessoas, geralmente, estão
em suas casas descansando, não fazendo a lei nenhuma referência quanto ao local
do crime. Pena e regime de cumprimento bem aplicados e que não comportam
alteração. Recursos ministerial e defensivos não providos.” (Apelação Criminal no
0002157-50.2011.8.26.0069, rel. Sérgio Coelho, j. 14.03.2013).
“Basta para caracterização especial do repouso
noturno que se aproveite o agente da quietude e da oportunidade que as
circunstâncias do horário lhe propiciam para a prática do furto” (RT 537/371).
Por fim, cumpre mencionar que não há que se
cogitar de arrependimento posterior (causa de diminuição de pena,
prevista no artigo 16 do Código Penal), pois o réu afirmou que a
restituição dos bens ocorreu somente após ter sido procurado pela vítima
e seus familiares, por medo de a polícia ser acionada, sendo certo,
portanto, que a devolução não se deu por ato voluntário dele.
Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. PENAL.
FURTO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. APLICAÇÃO DO ART. 16 DO CP.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A aplicação do
art. 16 do Código Penal exige a comprovação da integral reparação do dano ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001773-47.2006.8.26.0333 -Voto no 12322
9
restituição da coisa até o recebimento da denúncia, devendo o ato ser voluntário, o
que não ocorreu na espécie. 2. Recurso conhecido e provido.” (STJ
REsp
711027/RS, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 06/02/2007, DJe de 12/03/2007)
O regime inicial aberto foi corretamente fixado,
com fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
E, presentes os requisitos do artigo 44 do
Código Penal, o sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, por igual prazo, e prestação pecuniária, no valor
correspondente a um salário mínimo, em favor da Associação
Beneficente Hospital Nossa Senhora da Piedade, através de depósito
judicial, o que se afigurou de todo proporcional, adequado e suficiente à
prevenção e à reprovação do crime.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
interposto, mantendo integralmente a r. sentença, por seus próprios
fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator